Tribunal: TCU
Processo: 028.299/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação que apura a utilização, por licitante não enquadrada como microempresa ou como empresa de pequeno porte, de intermediária que preencha os requisitos constantes na Lei Complementar 123/2006 para se beneficiar de licitações de órgãos federais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela 22a Vara Federal de Porto Alegre/RS noticiando a utilização, por licitante não enquadrada como microempresa ou como empresa de pequeno porte (Comabe Automação de Escritório Ltda.), de intermediária (Barqueiro Soluções de Escritório Ltda.) que preencha os requisitos constantes na Lei Complementar 123/2006 para se beneficiar de licitações de órgãos federais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, III, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. declarar, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992, a inidoneidade das sociedades empresárias Comabe Automação de Escritórios Ltda. e Barqueiro Soluções de Escritório Ltda. para participar de licitação na administração pública federal, bem como de certames promovidos por estados e municípios cujos objetos sejam custeados por recursos federais, pelo prazo de três anos; 9.3. dar ciência desta deliberação aos interessados; e 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.